Tribunal: TJMT
Processo: 1039410-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039410-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GEORGINA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 903.748.511-15 (RECORRENTE), RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA - CPF: 011.705.861-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1039410-33.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Georgina Francisca da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou incontroverso que a consumidora estava inadimplente com a fatura de energia elétrica referente ao mês de 12/2020, vencida em 28/01/2021, no valor de R$ 145,99, sendo quitada somente no dia 13/04/2021 às 17h23min, após a realização do corte no fornecimento do serviço.

2. A Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê que a energia elétrica deve ser ligada/restabelecida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas em área urbana, nos termos do disposto no inciso I do artigo 174, in verbis:

Art. 176.
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

II - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural;

III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área urbana; e

IV - 8 (oito) horas, para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área rural.

3. Desta forma, se o corte ocorreu em 13/04/2021 e a fatura foi quitada no final da tarde, às 17h23min, nesta data, sendo o pedido de religação realizado após o pagamento, ou seja, próximo ao fim do horário de expediente, sendo que o restabelecimento se deu em 15/04/2021, tem-se que a religação do serviço de energia elétrica se deu dentro do prazo de 24 horas previsto no inciso I do artigo 174 da Resolução no 414/2010 da ANEEL.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
“Denoto que nos autos restou demonstrado que a parte autora teve sua energia cortada no dia 13/04/2021. No início da noite às 17h23min efetuou o pagamento da conta vencida. Há que se considerar que é necessário um certo tempo para que seja feita a compensação do pagamento, sendo a religação ocorreu no dia 15/04/2021. Ora, não faz sentido nenhum a presente demanda. A autor é devedora confessa, deixa de pagar faturas e agora vem a juízo tentar incutir responsabilidade de seus atos à concessionaria ré.
Portanto, não vislumbro nos autos elementos que me permitem reconhecer a responsabilidade civil no presente caso, como consequência também não vislumbro qualquer elemento que me faça fixar danos morais em favor da reclamante
”.

5. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022